Tribunal: STF
Processo: ARE 1207356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.